Tribunal: TJES
Processo: 5019284-34.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MENOR PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. FORNECIMENTO DE BLINATUMOMABE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica, que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os entes públicos ao fornecimento do medicamento “blinatumomabe”, na dosagem prescrita em relatório médico, confirmando liminar anteriormente deferida e direcionando o cumprimento ao Estado do Espírito Santo. A controvérsia decorre da necessidade do fármaco para tratamento de leucemia linfoblástica aguda refratária, como etapa indispensável à realização de Transplante de Medula Óssea já autorizado pelo Ministério da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser excluído do polo passivo sob o argumento de tratar-se de tratamento oncológico de alta complexidade; (ii) estabelecer se o fornecimento do blinatumomabe é devido em caso de doença refratária, ainda que a Portaria SCTIE/MS nº 51/2022 preveja sua incorporação para hipótese de primeira recidiva; (iii) determinar se a cláusula da reserva do possível pode afastar a obrigação estatal diante da alegada limitação orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), reafirma a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios na garantia do direito à saúde, não podendo regras internas de repartição de competências ser opostas ao cidadão para obstar tratamento indispensável.

A organização da assistência oncológica por meio de CACON/UNACON não afasta a legitimidade passiva dos entes federados, que permanecem solidariamente responsáveis pela efetivação das políticas públicas de saúde, conforme precedentes do TJES.

A Portaria SCTIE/MS nº 51/2022 incorpora o blinatumomabe ao SUS para leucemia linfoblástica aguda pediátrica em primeira recidiva, o que demonstra que o fármaco não possui caráter experimental.

A Nota Técnica nº 261350 do NAT-Jus atesta, com base em evidências científicas, a eficácia do blinatumomabe em casos de doença refratária, qualificando-o como única alternativa terapêutica viável para alcançar remissão e viabilizar o Transplante de Medula Óssea já autorizado.

O direito fundamental à saúde e à vida, especialmente sob a égide da prioridade absoluta conferida à criança pelo art. 227 da CF e pelos arts. 4º, 7º e 11 do ECRIAD, prevalece sobre restrições administrativas quando comprovada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento.

A cláusula da reserva do possível não pode aniquilar o mínimo existencial nem afastar prestação indispensável à preservação da vida diante de risco de lesão irreversível ou óbito.

A continuidade do tratamento já iniciado impõe sua manutenção, em observância ao princípio da vedação ao retrocesso e da continuidade do cuidado em saúde.

O ressarcimento entre entes federados deve ser buscado na via administrativa ou judicial própria, sem prejuízo do cumprimento imediato da obrigação solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, não podendo a repartição administrativa de competências ser oposta ao cidadão.

É devido o fornecimento de medicamento incorporado ao SUS quando evidência técnica idônea comprova sua imprescindibilidade em hipótese clínica específica, ainda que diversa do protocolo administrativo.

A reserva do possível não afasta a obrigação estatal de garantir tratamento indispensável à preservação da vida de criança ou adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECRIAD, arts. 4º, 7º e 11; CPC/2015, art. 85, §11; Portaria SCTIE/MS nº 51/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); TJES, Apelação Cível nº 0000191-28.2019.8.08.0019, 4ª Câmara Cível, j. 12.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5015382-12.2024.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019284-34.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)

APELADO: MILENA DOS SANTOS DANTAS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MENOR PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. FORNECIMENTO DE BLINATUMOMABE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica, que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os entes públicos ao fornecimento do medicamento “blinatumomabe”, na dosagem prescrita em relatório médico, confirmando liminar anteriormente deferida e direcionando o cumprimento ao Estado do Espírito Santo. A controvérsia decorre da necessidade do fármaco para tratamento de leucemia linfoblástica aguda refratária, como etapa indispensável à realização de Transplante de Medula Óssea já autorizado pelo Ministério da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser excluído do polo passivo sob o argumento de tratar-se de tratamento oncológico de alta complexidade; (ii) estabelecer se o fornecimento do blinatumomabe é devido em caso de doença refratária, ainda que a Portaria SCTIE/MS nº 51/2022 preveja sua incorporação para hipótese de primeira recidiva; (iii) determinar se a cláusula da reserva do possível pode afastar a obrigação estatal diante da alegada limitação orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), reafirma a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios na garantia do direito à saúde, não podendo regras internas de repartição de competências ser opostas ao cidadão para obstar tratamento indispensável.

A organização da assistência oncológica por meio de CACON/UNACON não afasta a legitimidade passiva dos entes federados, que permanecem solidariamente responsáveis pela efetivação das políticas públicas de saúde, conforme precedentes do TJES.

A Portaria SCTIE/MS nº 51/2022 incorpora o blinatumomabe ao SUS para leucemia linfoblástica aguda pediátrica em primeira recidiva, o que demonstra que o fármaco não possui caráter experimental.

A Nota Técnica nº 261350 do NAT-Jus atesta, com base em evidências científicas, a eficácia do blinatumomabe em casos de doença refratária, qualificando-o como única alternativa terapêutica viável para alcançar remissão e viabilizar o Transplante de Medula Óssea já autorizado.

O direito fundamental à saúde e à vida, especialmente sob a égide da prioridade absoluta conferida à criança pelo art. 227 da CF e pelos arts. 4º, 7º e 11 do ECRIAD, prevalece sobre restrições administrativas quando comprovada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento.

A cláusula da reserva do possível não pode aniquilar o mínimo existencial nem afastar prestação indispensável à preservação da vida diante de risco de lesão irreversível ou óbito.

A continuidade do tratamento já iniciado impõe sua manutenção, em observância ao princípio da vedação ao retrocesso e da continuidade do cuidado em saúde.

O ressarcimento entre entes federados deve ser buscado na via administrativa ou judicial própria, sem prejuízo do cumprimento imediato da obrigação solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, não podendo a repartição administrativa de competências ser oposta ao cidadão.

É devido o fornecimento de medicamento incorporado ao SUS quando evidência técnica idônea comprova sua imprescindibilidade em hipótese clínica específica, ainda que diversa do protocolo administrativo.

A reserva do possível não afasta a obrigação estatal de garantir tratamento indispensável à preservação da vida de criança ou adolescente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de
Remessa Necessária e
de Apelações Cíveis interpostas

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
contra a sentença ID 16311320, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
B. D. A.,
menor,
representado por sua genitora, M.
dos
S. D.
, julgou procedente a pretensão autoral e, confirmando a medida liminar antes concedida, condenou, solidariamente, os entes públicos apelantes a concederem ao apelado o medicamento “blinatumomabe” na dosagem constante no relatório médico (ID 16311284) e direcionou o cumprimento da obrigação ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que a liminar já foi cumprida por tal ente federativo, em conformidade com o Tema 793 do STF. Nesses termos, condenou os apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser depositado em favor da FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo).

Irresignados, os requeridos interpuseram recursos de apelação.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

argumenta em suas razões
ID 16311325
,
em resumo,
que

(a)
que a Portaria da CONITEC, que regulamenta o uso do Blinatumomabe para menores de 19 anos, não contempla o caso do autor, pois a norma é restrita ao primeiro tratamento (pacientes recidivados), enquanto o menor apresenta um quadro de refratariedade;
(b)

as diretrizes e preceitos da oncologia no Sistema Único de Saúde são de responsabilidade da União, e o hospital estadual não teria autonomia para adquirir a medicação fora dos critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
or sua vez,
o

MUNICÍPIO DE CARIACICA

argumenta em suas razões ID 16311328, em suma, que
(1)
a responsabilidade direta pelo fornecimento de tratamentos e medicamentos oncológicos de alta complexidade recai sobre a União e os Estados, não possuindo o Município atribuição para tal custeio;
(2)
a compra de medicamentos de alto custo com recursos municipais viola a Lei Orçamentária e pode comprometer o atendimento de outras linhas de cuidado primário já incorporadas ao SUS sob sua gestão;
(3)
a obrigação estatal deve ser limitada pela disponibilidade de recursos públicos, não podendo o judiciário impor gastos extraordinários que desequilibrem as contas municipais
. Nesses termos, pede a reforma da sentença.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões conjuntamente.

O
MUNICÍPIO DE CARIACICA
sustenta que não deve figurar no polo passivo por se tratar de demanda de alta complexidade oncológica. Contudo, tal tese confronta diretamente o entendimento consolidado no Tema 793 do STF, que reafirma a responsabilidade solidária de todos os entes federados no dever de garantir o direito à saúde.

Cinge-se a controvérsia à verificação do dever jurídico do Município e do Estado em fornecerem, solidariamente, medicamento oncológico a menor portador de patologia grave, cujo protocolo quimioterápico padrão (GBTLI) revelou-se ineficaz.

Nesse contexto,
a medicação
pretendida se mostra
imprescindível para atingir a remissão da doença e possibilitar a realização de Transplante de Medula Óssea (TMO)
do menor apelado
, já autorizado pelo Ministério da Saúde.

Destaca-se que o
pleito está amparado na Nota Técnica nº 261350 do NAT-Jus, com parecer favorável fundamentado na evidência científica de eficácia do fármaco para o quadro de refratariedade do menor.

Pois bem.

Inicialmente, quanto
alegada
ilegitimidade passiva arguida pelo Município
de Cariacica, destaca-se que

o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), reafirmou a responsabilidade solidária de todos os entes federados no dever de assistência à saúde.

Conquanto existam regras de repartição de competência administrativa e financeira, estas possuem natureza endoestatal e não podem ser opostas ao cidadão para obstar o acesso imediato ao tratamento, especialmente quando em jogo a sobrevivência
de um menor
.

Conforme
já
pontuado na decisão
proferida
A
gravo de Instrumento nº
5015382-12.2024.8.08.0000, a responsabilidade solidária persiste mesmo diante da estruturação da oncologia via CACON/UNACON.
Referida decisão registrou que
a jurisprudência pátria consolida compreensão de que mesmo que o fornecimento de medicamentos oncológicos possa ser realizado
por tais centros,
os entes federados permanecem solidariamente responsáveis pelas políticas públicas de atenção a saúde e, naturalmente, responsáveis pela efetivação do direito constitucional do cidadão.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DO PACIENTE EM CACON/UNACON. RECURSO DESPROVIDO.
1-Devida a regularização cadastral do paciente oncológico, com sua inclusão em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde - SUS (CACON ou UNACON), mantida a responsabilidade solidária da União, dos Estados e Município de fornecer o medicamento pleiteado. Precedentes deste TJES. 2- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Apelação Cível nº 0000191-28.2019.8.08.0019 – 4ª Câmara Cível - Magistrado: Arthur Jos
é
Neiva
d
e Almeida – Julgado em 12/09/2023).

Por conseguinte, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva sustentada pelo Município de Cariacica.

O argumento do Estado de que o fármaco não seria incorporado ao SUS é categoricamente afastado pela existência da Portaria SCTIE/MS 51/2022, que incorporou o Blinatumomabe para leucemia linfoblástica aguda pediátrica,
i
n verbis
:

Art. 1º. Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o blinatumomabe para leucemia linfoblástica aguda (LLA) B derivada pediátrica em primeira recidiva medular de alto risco, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Embora os apelantes sustentem que o caso do autor (refratário) não se enquadra nos critérios da CONITEC (recidivados), a medicina baseada em evidências judicializada nestes autos supera tal óbice.

A Nota Técnica nº 261350 do NAT-Jus (Hospital Albert Einstein) validou que
“há elementos científicos para o emprego do blinatumomabe em doença refratária, como intervenção favorável no desfecho do paciente”
. Como bem pontuado pela médica assistente e pelo NAT-Jus, o fármaco é a única ligação viável para a remissão necessária ao transplante de medula, sob pena de risco de lesão irreversível ou morte.

Como se pode inferir, a Nota Técnica citada foi categórica ao concluir que, diante da refratariedade e da indicação de Transplante de Medula Óssea (TMO), há elementos científicos robustos que justificam o emprego do fármaco como intervenção determinante para o desfecho favorável e a sobrevida do paciente, o que demonstra, portanto, que o tratamento não é experimental, mas, sim, a última ponte terapêutica viável para viabilizar o TMO já autorizado pelo Ministério da Saúde.

Ademais, não se pode olvidar que a presente demanda é regida pelo princípio da prioridade absoluta conferida ao menor pelo art. 227 da Constituição Federal e pelos arts. 4º, 7º e 11 do ECRIAD, merecendo destaque o fato de que o ora apelante, à época do ajuizamento da demanda, era lactante de um ano de idade enfrentando doença agressiva.

A alegação de reserva do possível não pode ser manejada para aniquilar o mínimo existencial e o direito fundamental à vida, que não se submete ao arbítrio de protocolos administrativos restritivos quando a ciência médica judicializada atesta a urgência e a necessidade do fármaco para evitar lesão irreversível ou óbito iminente.

Por fim, ressalte-se que o tratamento postulado já teve início, conforme noticiado nestes autos, o que torna sua manutenção imperativa em observância ao princípio da continuidade e da vedação ao retrocesso no cuidado à saúde.

Não obstante a condenação solidária para garantir o fornecimento imediato, e na esteira do decidido no Tema 793 do STF, compete à autoridade judicial, em fase de cumprimento de sentença, assegurar o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro contra o ente que detém a competência administrativa primária (União ou Estado) segundo as regras de repartição do SUS.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O.

Julgo Prejudicada a Remessa Necessária.

Ressalvo, todavia, o direito dos apelantes de buscarem o ressarcimento administrativo ou judicial dos valores despendidos junto ao ente federado que detém a competência financeira primária para o custeio de tratamentos oncológicos, observando-se as normas de repartição de competências e a descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS), sem prejuízo da manutenção do fornecimento imediato ao autor.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12%
sobre o valor atualizado da causa, a ser depositado em favor da FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Julgar Prejudicada a Remessa Necessária.

Ressalvar, todavia, o direito dos apelantes de buscarem o ressarcimento administrativo ou judicial dos valores despendidos junto ao ente federado que detém a competência financeira primária para o custeio de tratamentos oncológicos, observando-se as normas de repartição de competências e a descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS), sem prejuízo da manutenção do fornecimento imediato ao autor.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majorar os honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12%
sobre o valor atualizado da causa, a ser depositado em favor da FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo).

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.